Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0725560-87.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISANGELA RIBEIRO DOS SANTOS COSTA DESPACHO Dê-se vista à recorrida dos documentos colacionados pelo DISTRITO FEDERAL, pelo prazo de 10 dias. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito